Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705399-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: MARCUS YURI MARANHAO LEAL D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado singular nomeou o devedor como depositário fiel do bem penhorado. Na decisão de ID 55916203, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal para eximir o executado/agravante do encargo de depositário fiel do bem penhorado. A agravada REDE D’OR SÃO LUIZ S/A interpôs agravo interno no ID 56790653. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 56792569. Contrarrazões ao agravo interno juntada ao ID 57739701. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora